Tribunal: TJES
Processo: 5000343-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000343-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: ROSSE COMERCIO DE APARELHO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME e outros (5)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATIVIDADE QUE NÃO DEMANDA CONHECIMENTO ESPECIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a expressa dicção do art. 154, V do CPC, em regra cabe ao oficial de justiça efetuar as avaliações, somente sendo nomeado perito avaliador em situações nas quais seja verificada a necessidade de conhecimentos especializados.

2. Na presente situação se pretende a avaliação de dois terrenos, matrículas nº 5.656 e nº 11.237, situados em perímetro urbano do Município de São Mateus, não havendo qualquer informação de que seja necessário conhecimento especializado para avaliação dos mesmos.

3. A avaliação aqui pretendida não necessita de conhecimentos excepcionais, aparentando ser possível sua realização por oficial de justiça, notadamente porque a simples avaliação de um imóvel poderia ser feita através de poucas diligências na própria vizinhança do bem, pesquisa em jornais ou internet, quiçá perante o Cartório de Registro de Imóveis.

4.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000343-77.2021.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES

AGVDO(S): ROSE COMÉRCIO DE APARELHO ELETRO ELETRONICO LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES
, no intuito de modificar a decisão ID 975116 (pag. 24), proferida nos autos da
ação de execução,
através da qual o magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de avaliação do imóvel penhorado, entendendo ser necessária a nomeação de perito com conhecimento especializado.

Sustenta, resumidamente, competir aos Oficiais de Justiça, na forma dos arts. 154, inciso V, 829 e 870 do CPC, a obrigação de proceder à avaliação de bem imóvel penhorado, sem a necessidade, no presente caso, de se nomear perito especializado.

Cumpre destacar, inicialmente, que os autos originais versam sobre Ação de Execução ajuizada em face da parte Agravada, na qual o BANDES busca o recebimento dos créditos previstos nas Cédulas de Crédito Bancário nº 43485/1 e nº 43522/1, no valor de R$ 61.187,38 (sessenta e um mil cento e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos).

Depreende-se das peças inclusas que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de avaliação de bem imóvel por oficial de justiça por entender necessário conhecimento técnico, apresentando para tanto os seguintes argumentos:

Quanto ao pedido de expedição de carta precatória para avaliação por oficial de Justiça do imóvel penhorado, este juízo entende que a avaliação do referido imóvel deverá ocorrer através de perito, por ser necessário conhecimento técnico para tal.

Dessa forma, indefiro o pedido de avaliação do bem imóvel por oficial de justiça.

Diante da análise dos argumentos apresentados, tenho que assiste razão ao agravante no sentido de que a avaliação do bem deve ser realizada por oficial de justiça.

Isso porque, conforme a expressa dicção do
art. 154, V do CPC
, em regra cabe ao oficial de justiça efetuar as avaliações, somente sendo nomeado perito avaliador em situações nas quais seja verificada a necessidade de conhecimentos especializados.
In verbis
:

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

[...]

V - efetuar avaliações, quando for o caso;

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

Na presente situação se pretende a avaliação de dois terrenos, matrículas nº 5.656 e nº 11.237, situados em perímetro urbano do Município de São Mateus, não havendo qualquer informação de que seja necessário conhecimento especializado para avaliação dos mesmos.

Extrai-se da lição de Fredie Didier Jr.
[1]
:

A regra é, como já se viu, que o próprio oficial de justiça proceda à avaliação do bem (art. 870, caput, CPC). Aliás, uma das atribuições do oficial de justiça é, justamente, efetuar avaliações (CPC, art. 154, V). Caso a avaliação requeira conhecimentos técnicos especializados, o juiz designará um perito – avaliador, fixando-lhe prazo não superior a dez dias para a entrega do laudo (art. 870, par. ún., CPC).

A jurisprudência pátria adota o mesmo entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - CONTEÚDO DECISÓRIO -AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL - OFICIAL DE JUSTIÇA - ARTIGO 870 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Código de Processo Civil, em seu art. 154, estabelece que incumbe ao oficial de justiça efetuar avaliações, quando for o caso. Assim, cumpre ao oficial de justiça, ao realizar a penhora, promover a avaliação do bem, valendo-se de todos os elementos ao seu alcance, como consultas a anúncios, classificados de jornais, informações de valores nas imobiliárias locais, até mesmo nas residências vizinhas, assim como, informações de corretores, ou elementos trazidos pelas próprias partes.
2. Nos termos do artigo 870, parágrafo único, do CPC, se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. 3. Resta patente que não se aplica ao presente caso as circunstâncias previstas no artigo 870, parágrafo único. Isso porque o pagamento dos honorários fixados na decisão objurgada atribuiria ao agravante um ônus que praticamente alcançaria o valor do débito ora executado, não se adequando ao valor da execução. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000202, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

68491370 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
O Oficial de Justiça goza de fé pública e possui habilitação para a avaliação de bens, sendo que apenas quando forem necessários conhecimentos especializados o juiz nomeará avaliador (art. 154, V e art. 870 do Código de Processo Civil).
Além disso, cuida-se de profissional de confiança do juízo, que se encontra em posição equidistante com relação às partes. (TRF 4ª R.; AG 5029060-80.2020.4.04.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira; Julg. 30/09/2020; Publ. PJe 01/10/2020)

77075340 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO. LAUDO PARTICULAR. DIVERGÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos do arts. 154, inc. V, e 870 do Código de Processo Civil, é atribuição do oficial de justiça proceder à avaliação de bens penhorados;
2. A mera divergência entre a avaliação realizada unilateralmente pelo executado e aquela feita por oficial avaliador não denota a existência de erro por parte deste, tampouco autoriza, por si só, que se proceda a nova avaliação; 3. Caso em que não se demonstrou o alegado erro na avaliação feita pelo oficial de justiça, que se pautou pelas características, localização e preço médio praticado para imóveis semelhantes; 4. Recurso conhecido e improvido. (TJDF; AGI 07018.31-75.2020.8.07.0000; Ac. 125.5210; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 17/06/2020; Publ. PJe 22/06/2020)

Constata-se, portanto, que a avaliação aqui pretendida não necessita de conhecimentos excepcionais, aparentando ser possível sua realização por oficial de justiça
, notadamente porque a simples avaliação de um imóvel poderia ser feita através de poucas diligências na própria vizinhança do bem, pesquisa em jornais ou internet, quiçá perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar que a avaliação do bem penhorado seja efetuada por oficial de justiça.

É como voto.

[1]

DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: execução. 7ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2017, p. 899.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.